Tribunal: TJMT
Processo: 1018992-08.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Recurso no 1018992-08.2020.8.11.0002
Recorrente: Patrícia Kelle Almeida Campos
Recorrido (a): Energisa Mato Grosso - Distribuidora S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.
Ademais, o recurso expõe os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão associada com a sentença recorrida, o que atende o ônus da dialeticidade. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise.
Em síntese, quando restar comprovada que a inserção no cadastro restritivo foi indevida, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
O juízo a quo concluiu pela ilegitimidade da inserção dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 332,84 (trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), contudo, afastou o pedido indenizatório por considerar que o extrato de negativação é inidôneo.
Em detida análise, o documento constante no id. no 68078490 é capaz de demonstrar a realização da inscrição, pois possui a identificação necessária acerca do débito controvertido e demais pendências.
Afirma-se isso em decorrência de que os próprios bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito (SPC e SERASA) disponibilizam aos seus associados à ferramenta de consulta para a verificação da existência de qualquer inserção negativa no nome dos consumidores.
Além disso, os magistrados que atuam perante os Juizados Especiais podem verificar a autenticidade do extrato colacionado a exordial, uma vez que o e. Tribunal de Justiça juntamente com a Câmara de Dirigentes Lojistas firmaram um Termo de Cooperação em 02/04/2014, com este intuito.
Nesta linha: N.U 1010457-27.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, DECISÃO MONOCRÁTICA, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 14/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020; N.U 1000737-58.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020; N.U 1002224-10.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020.
Relativo ao extrato emitido pelo SCPC junto com a contestação (id. n. 68079953), constata-se que há anotação preexistente, entretanto, objeto de discussão nos autos n. 1013497-83.2020.8.11.0001, ajuizada em data anterior ao presente feito e na qual fora prolatada sentença de procedência (declaração de inexistência do débito). Nesse aspecto, inaplicável a Súmula 385/STJ.
Assim, no que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Na hipótese sub judice, fixo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que está de acordo com o dano experimentado, pois corresponde à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado e que se adequa ao posicionamento deste magistrado e Turma Recursal para casos do mesmo naipe. Neste sentido: N.U 1000022-07.2018.8.11.0106, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.
Logo, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso que visa reformar sentença em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, conforme Súmula 02, da Turma Recursal deste Estado e Enunciado n. 103/FONAJE, em dicção às hipóteses do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e consoante ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, Súmula 02 da Turma Recursal Única e Enunciado n. 103/FONAJE, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator